Tribunal: TJSP
Processo: 0907600-19.2012.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIO – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – EXCLUSÃO APENAS DAS VANTAGENS EVENTUAIS – ENCARGOS DA MORA -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIO – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – EXCLUSÃO APENAS DAS VANTAGENS EVENTUAIS – ENCARGOS DA MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF – TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário acolhido, em parte. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0907600-19.2012.8.26.0037, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
JOSE LUIZ ROMANO, LOURENÇO CYRILLO ROMANO e VLADEMIR
MARTINS MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte o reexame necessário e negaram provimento ao recurso da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0907600-19.2012.8.26.0037 -Voto no 30.413
2
VOTO No 30.413
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0907600-19.2012.8.26.0037
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADOS: JOSÉ LUIZ ROMANO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Humberto Isaias Gonçalves Rios
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SEXTA-PARTE E
QUINQUÊNIO

INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCLUSÃO APENAS
DAS VANTAGENS EVENTUAIS
ENCARGOS DA
MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMA No
810 STF TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos
Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário
acolhido, em parte. Recurso da ré desprovido.
Ao relatório de fls. 296/297, acrescenta-se
que esta E. Câmara desproveu o agravo interno tirado de decisão
monocrática que desacolheu o reexame necessário e negou provimento ao
recurso da Fazenda do Estado, com observação quanto aos acessórios da
condenação, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram
recursos
especial
e
extraordinário, com contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso
Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto
no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0907600-19.2012.8.26.0037 -Voto no 30.413
3
determinou a remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da
decisão. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema no 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
No mesmo sentido o decidido pelo
Colendo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos
termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0907600-19.2012.8.26.0037 -Voto no 30.413
4
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, dá-se provimento, em parte, ao reexame necessário,
determinando-se a aplicação aos encargos da mora do decidido no
julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, mantido, no mais, o
acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator